Tribunal: TJDFT
Processo: 0005057-65.2016.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Apelação interposta pela d. Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) salários mínimos à título de pena pecuniária, pela prática do crime previsto no artigo 50, inciso I e parágrafo único, inciso II, da Lei no 6.766/79.
2. Transitada em julgado a sentença para a acusação, a prescrição regula-se pela pena em concreto (artigo 110 do Código Penal).
3. De acordo com art. 115 do Código Penal, em se tratando de réu menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, o prazo prescricional em relação a ele corre pela metade.
4. A sentença condenatória anulada, como ocorreu em relação à primeira sentença proferida nos presentes autos, não tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional.
5. Transcorrido mais de 2 anos (prazo prescricional regulado pela pena em concreto, reduzida à metade, conforme artigo 109, inciso V, c/c artigo 115, ambos do Código Penal), entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, deve ser reconhecida a prescrição pretensão punitiva do Estado e declarada extinta a punibilidade do réu.
6. Uma vez prescrita a pena privativa de liberdade, resta prescrita também a pena de multa, nos termos do artigo 114, inciso II, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e provido.